Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711706-09.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II APELADO: THIAGO DIAS LACERDA D E C I S Ã O A despeito do resultado do julgamento do apelo – provido, tornando sem efeito a sentença recorrida (vide Acórdão 1931204, 0711706-09.2024.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024) – o processo, conforme destacado na parte final do voto, retornará à origem para regular processamento e julgamento do feito. Portanto, nada a prover, nesta Instância recursal, acerca do pedido veiculado na petição de ID 65829712. Preclusa esta, prossiga-se com os procedimentos de praxe para envio dos autos ao Juízo de primeiro grau. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator